Tribunal: TJDFT
Processo: 0741581-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741581-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patricia Deconto e Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade (id 166273614 dos autos n. 0719398-14.2023.8.07.0001). Intimem-se Patricia Deconto e Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. para comprovarem a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada